Tribunal: TJES
Processo: 5003512-30.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003512-30.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PAULA COMERIO CHAVES e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO. PASSAGEM COMPRADA PARA O DIA 01/05/2021 COM SAÍDA DE VITÓRIA/ES E DESTINO ARACAJÚ/SE. O MOTIVO DA VIAGEM SERIA O BATIZADO DE UM ENTE FAMILIAR, EM QUE UMA DAS PARTES AUTORAS DA DEMANDA SERIA A MADRINHA. O BATIZADO OCORRERIA NO DIA 02/05/2021. VÔO CANCELADO SEM O DEVIDO COMUNICADO AOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE QUE SÓ FORAM INFORMADOS DO CANCELAMENTO DO VÔO QUANDO JÁ SE ENCONTRAVAM NO AEROPORTO PRONTOS PARA O EMBARQUE. DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DA MADRINHA AO LOCAL DO BATIZADO, O MESMO TEVE QUE SER CANCELADO, GERANDO GRANDES FRUSTRAÇÕES. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA AOS CONSUMIDORES. COMPROMISSO DEVIDAMENTE COMPROVADO E FRUSTADO DEVIDO AO CANCELAMENTO DO VÔO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.